Tribunal: TJDFT
Processo: 0703643-63.2022.8.07.0007
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-30

Ementa:
DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CAPITALIZAÇÃO ANUAL DE JUROS. SISTEMA PRICE. CONTRATO COM ENTIDADE NÃO INTEGRANTE DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL. LEI DE USURA. COMISSÃO DE CORRETAGEM. COBRANÇA LEGAL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA.
1. Não é necessário perícia para verificar se há capitalização de juros no cálculo do saldo devedor do contrato, por ser intrínseca à Tabela Price, o que afasta a alegação de cerceamento de defesa.
2. É entendimento do Superior Tribunal de Justiça, em relação à pactuação dos juros, que incide a Lei de Usura (Decreto no 22.626/1933) em contratos firmados por entidade não integrante do Sistema Financeiro Nacional (Precedentes: AREsp 2272410, AREsp 2318616, REsp 2005302).
3. A aplicação da Tabela Price é consectário lógico da cobrança de capitalização mensal de juros (juros compostos), sem necessidade de perícia para sua constatação, e juros sobre juros (com necessidade de perícia para sua constatação), algo que não é permitido para construtoras, incorporadoras, loteadoras, imobiliárias e particulares, aos quais - não se equiparam às instituições financeiras (AREsp 2255191, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, julgado em 9.2.2023).
4. No caso concreto, não há nulidade na taxa contratação de juros de 8% ao ano, por estar abaixo do limite estabelecido pela Lei da Usura. Assim, deve ser reconhecida válida a cláusula que estabelece o emprego do sistema da Tabela Price, pois embora a ré não integre o Sistema Financeiro Imobiliário, por não ser instituição financeira, a taxa de juros contratada não supera 12% ao ano.
5. A cláusula contratual que transfere para o consumidor a obrigação de pagar a comissão de corretagem não é abusiva se demonstrado que o comprador foi previamente informado do preço total da aquisição da unidade autônoma, com o destaque do valor da comissão de corretagem (REsp 1599511/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/08/2016, DJe 06/09/2016).
6. Apelação não provida. Preliminar rejeitada. Unânime.